Tribunal: TJES
Processo: 5004239-60.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004239-60.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALESSANDRO DE ALMEIDA MERCEDES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5004239-60.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ALESSANDRO DE ALMEIDA MERCEDES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – ARTIGO
157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL –

ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – REQUERENTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO ATIVA NO CRIME – TESE JÁ APRESENTADA ANTERIORMENTE
-
PEDIDO JULGADO
IM
P
ROCEDENTE.
1
. Restando comprovado que o requerente teve participação ativa no crime, conforme demonstra a farta prova testemunhal contida nos autos, descabido o acolhimento da tese de participação de menor importância. Ademais, a arguição ora trazida pela defesa já foi amplamente debatida nos autos da ação penal originária, tanto em primeira como em segunda instância, tendo sido, em ambas as oportunidades, fundamentadamente rebatida por ocasião da sentença penal condenatória e do acórdão confirmatório. 2
.
Pedido revisional julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5004239-60.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ALESSANDRO DE ALMEIDA MERCEDES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
A
LESSANDRO
DE ALMEIDA MERCEDES
, objetivando desconstituir a sentença nos autos da Ação Penal de nº 0001529-20.2017.8.08.0015, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 3º, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões, sustenta a necessidade de reforma da dosimetria para ser aplicada a causa de redução de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, aduzindo a defesa a tese de participação de menor importância.

O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, Dr. Josemar Moreira, em seu parecer, opina pelo improvimento da ação revisional.

Pois bem. Passo análise da matéria.

No caso focado, os autos apontam que o próprio réu por ocasião do seu interrogatório confirmou sua participação do crime, bem como sua função a ser ali exercida, tendo dito:

"Que o interrogando esclarece neste ato que à época dos fatos estava realizando o transporte irregular de pessoas sem envolvimento com crimes, mas que mesmo assim concordou em dar fuga aos indivíduos estavam em situação flagrancial, esclarece ainda que na época dos fatos, ano de 2017, o interrogado já havia sido condenado por porte ilegal de arma de fogo no ano de
2005 e cumprido pena, esclarece ainda que cerca de 12 (doze) dias após o fato narrado na denúncia teria praticado o roubo de um veículo Sandero juntamente com outras duas pessoas, ocasião em que teria sido preso em flagrante em posse de carro roubado”.

Destaco ainda, as declarações prestadas pelo policial militar Cristiano Araújo de Almeida, que em juízo, confirmou a atuação do requerente no crime em comento, ocasião em que destacou,
in verbis
:

"Que segundo o depoente é comum o acusado Gabriel praticar atos desvirtuados na companhia do acusado Alessandro e de uma pessoa vulgarmente conhecida como "de menor" (possivelmente a pessoa de Weverton); Que em relação ao crime de roubo ocorrido posteriormente ao latrocínio objeto nos autos, o depoente pode afirmar que fora praticado por três indivíduos, dentre os quais Alessandro, sendo certo que a subtração do veículo Sandero teria sido efetuada com a utilização do veículo Celta pertencente ao acusado Alessandro, e ainda que posteriormente que Alessandro foi preso em flagrante de posse do veículo Sandero (objeto do roubo); Que esclarece ainda que a residência de Alessandro fora utilizada como abrigo para ocultar o veículo Sandero, objeto do roubo; Que o policial militar Vasconcelos teria flagrado o acusado Alessandro fazendo contato aparentemente telefônico, com outra pessoa, que segundo Vasconcelos era Gabriel, ocasião em que Alessandro teria dito: "Que este crime fora mais fácil de cometer/executar, uma vez que não teria havido vítima/disparo"; Que nesta ocasião os policiais militares aguardaram Alessandro sair com o veículo Sandero para prendê-lo em fragrante”.

Assim sendo, a par de tudo que consta no caderno processual, resta evidente a atuação do requerente no crime descrito na denúncia, sendo certo que em nenhum momento, sua atuação restou demonstrada como sendo de menor importância. Ao contrário, os relatos demonstram sua efetiva atuação no êxito da empreitada criminosa.

Neste sentido:

“
(...) A acusada participou materialmente da prática do crime de roubo, dando suporte ao seu companheiro, ao acompanhá-lo na abordagem da vítima e imprimir sobre esta maior intimidação, depois foram embora juntos. O rastreamento do celular subtraído conduziu os policiais e a vítima até o local onde a ré estava, a qual procedeu à devolução do bem, de maneira que a ré teve participação relevante para a concretização do crime, ainda que não tenha realizado diretamente o núcleo do tipo penal, não havendo falar em participação de menor relevância. 4. Recurso desprovido. (TJDF; APR 07120.69-98.2021.8.07.0007; 166.4404; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 09/02/2023; Publ. PJe 28/02/2023).

“
(...). 5. Não cabe a atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a prática da conduta delitiva. 6. Não se reconhece a causa de diminuição de pena da participação de menor importância quando demonstrado nos autos a relevância da participação do réu para o sucesso da empreitada criminosa, porquanto foi o responsável a levar o comparsa, até o local do delito, bem como garantir a fuga. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDF; APR 07037.61-39.2022.8.07.0007; Ac. 166.0069; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 09/02/2023; Publ. PJe 14/02/2023).

Ademais, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“
toda esse tese apresentada
reapresentada na presente Revisão Criminal já foi amplamente debatida nos autos da ação penal originária, sendo certo que a dinâmica configurada no contexto delitivo não permite qualquer tipo de desclassificação ou aplicação de causa de redução de pena em favor do agente infrator. Constata-se que a pretensão de tentar reduzir ou remover a responsabilidade do revisionando no contexto delitivo já foi suscitada pela defesa em duas oportunidades, tanto em primeira como em segunda instância, tendo sido, em ambas as oportunidades, fundamentadamente rebatida por ocasião da r. sentença penal condenatória e do v. acórdão confirmatório”.

Diante do exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.
Acompanho o voto do Eminente Relator.